Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001829-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA - CPF: 630.508.111-53 (APELANTE), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), ROSSANO MARCONDES BARBOSA - CPF: 621.251.411-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO CC DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR REJEITADA – “CONTRATO DE GAVETA” – FINACIMENTO DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA NAS PARCELAS RESTANTES DO FINANCIAMENTO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS RÉUS – AÇÃO INTENTADA PELA CEF CONTRA O AUTOR – CONTAS BLOQUEADAS – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O negócio jurídico envolvido entre as partes é o chamado “contrato de gaveta”, no qual os réus se responsabilizaram em continuar pagamento o financiamento do imóvel, em nome do autor. Contudo, houve o inadimplemento dos réus e a Caixa Econômica Federal ingressou com ação contra o autor, no qual culminou com o bloqueio das suas contas correntes. Diante da inércia dos réus, o autor teve que quitar as prestações do imóvel em aberto e deve ser ressarcido.

A ação intenta pela CEF, bloqueio das contas do autor e a necessidade de quitação, extrapolam o mero descumprimento contratual, portanto, acertada a r. sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO VENTORIN DA SILVA e SYRLEI MARIA MARCONDES BARBOSA,
contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais, proposta por ele contra Syrlei Maria Marcondes Barbosa e Rossano Marcondes Barbosa, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os apelantes ao ressarcimento do valor desembolsado pelo autor, no valor total de 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), acrescido de juros desde a data do desembolso e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Os apelantes alegam que postularam a produção de prova oral, a fim de comprovar que não concorreram com o evento danoso, uma vez que poderia ter sido evitado os transtornos se este estivesse comparecido à Caixa com os apelantes nas vezes que foi procurado, a fim de renegociar a dívida ou ainda ter outorgado procuração aos apelantes para o fim em questão.

Alegam que jamais deixariam à revelia a dívida em questão se pudessem renegociar pessoalmente, uma vez que o imóvel objeto da hipoteca é a residência dos apelantes.

Alegam ainda que foi tolhido pelo juízo de piso o direito de ampla defesa, quando julgou antecipadamente o mérito da ação, mesmo requerendo os apelantes a realização de audiência de instrução e julgamento, já que não é possível saber com certeza se o valor pago pelo apelado é condizente com a realidade da dívida.

Nestes termos requerem reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular instrução processual.

No mérito, asseveram que a parte apelada pagou o débito do qual os apelantes não consentiram, inclusive valores que discordam, portanto, não detêm o direito de reembolso e que os transtornos decorrentes da execução fiscal da dívida em aberto, foram provados pela parte apelada, assim inexiste o dever de indenizar.

Ao final requerem a procedência do recurso, reformando-se integralmente a sentença, afastando a condenação dos apelados em reembolsar a quantia de R$ 28.233,63, bem como a condenação em danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 6720025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Em síntese, alega a parte que foi tolhido seu direito de produzir provas de que foi o apelado quem deu causa ao transtorno, pois, foi procurado por várias vezes para comparecer à Caixa afim de que os apelantes pudessem renegociar a dívida, mas, nunca estava disponível.

A sentença no ponto é a seguinte:

“(...)

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder” (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo).

“Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia” (STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide”.

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789).

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

Observa-se que o autor pretende o ressarcimento dos valores relativos as prestações do imóvel sob matrícula no. 5489, CRI local, as quais competia os requeridos o pagamento.

A existência de relação jurídica entre as partes é ponto incontroverso, mesmo porque os próprios requeridos reconhecem que no ano de 2013, o Sr. Luiz Carlos Barbosa não conseguiu efetuar o pagamento das prestações do imóvel, e mesmo após seu falecimento os requeridos não efetuaram a quitação das parcelas.

Ainda, vê-se que a Caixa Econômica Federal, ingressou com ação de execução contra o autor, a qual tramitou perante a Justiça Federal desta Comarca, tendo o requerente efetuado a quitação das prestações do imóvel, conforme se vê pelo documento de Id. 22342618.

Desse modo, tendo o autor feito prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e não tendo a ré feito prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), inclusive no que diz respeito aos valores cobrados, a procedência do pedido de cobrança e medida que se impõe.”.

Conforme se vê, ao contrário do que defende a parte apelante, o julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, pois, este não ocorre quando o juiz entende satisfeito com as provas constantes dos autos para formação de seu convencimento.

Como cediço, é o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente a lide, como no caso presente.

De fato, entendendo que os documentos constantes nos autos não são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá conceder às partes a oportunidade para que especifiquem as provas a serem produzidas. Caso contrário, ou seja, se o juiz já tiver formado seu livre convencimento motivado, poderá dispensar a produção de novas provas.

Embora a parte alegue que procurou a autor para que os acompanhasse a Caixa, o fato é que, o autor é quem procedeu com a notificação extrajudicial dos apelantes para que se dirigissem a CEF, via de renegociação, conforme se vê no id. 67419954, contudo, não o fizeram.

Aliás, distancia-se da realidade a alegação de que “procuraram a Caixa Econômica inúmeras vezes para regularizar a dívida, no entanto, nunca obtiveram êxito, pois sempre se esbarraram no fato de que, além do imóvel estar em nome de terceiro, não tinham procuração para negociaram” e tenham se mantido inertes, sem se precaverem, com a notificação extrajudicial endereçada ao apelado, ainda que de forma informal, através de e-mail ou mensagens de celular.

Além disso, mesmo estando ciente do teor da notificação extrajudicial, no qual o apelado declara que a inércia traria responsabilização pelas vias judiciais, não expediram uma resposta à notificação, visando dar efetividade a suas alegações.

No pedido de produção de prova oral, não indicaram uma testemunha sequer que pudesse confirmar que já haviam procurado o apelado para que pudesse comparecer a CEF juntamente com eles, a fim de renegociar a dívida.

Também, na condição de devedores, não podem transferir ao apelado a culpa pela “bola de neve” que acabou se tornando o financiamento, eis que era obrigação deles o devido pagamento.

Desta feita, se os fatos já estavam suficientemente comprovados, torna-se desnecessária a produção de mais provas, não havendo que falar em cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.

Ante todo exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatório, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Ressarcimento c/c Danos Morais que julgou procedente o pedido inicial e condenou os apelantes ao ressarcimento do valor desembolsado pelo autor, no valor total de 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos), acrescido de juros desde a data do desembolso e correção monetária a partir do ajuizamento do pedido e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), além das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15%

sobre o valor da condenação.

Segundo consta da inicial, o autor firmou contrato particular de cessão de direitos, o qual foi entabulado inicialmente com Vanderlei Rabelo Machado, e este, com sua anuência transferiu os direitos do referido contrato para Luiz Carlos Barbosa, referente ao imóvel de matrícula no. 5480 do CRI desta Comarca. Argui que Luiz Carlos Barbosa foi a óbito em 23/06/2015, e que o imóvel se encontra na posse dos requeridos, os quais não efetuaram o pagamento das prestações mensais do imóvel junto a Caixa Econômica Federal. Afirma que foi distribuído ação de execução perante a Justiça Federal para cobrança do valor das prestações vencidas, e que em novembro de 2018 foi surpreendido com bloqueio de valores em sua conta bancária. Aduz que procurou os réus para que estes efetuassem o pagamento do débito, contudo estes se mantiveram inertes. Sustenta que em 11 de Fevereiro de 2019 quitou o débito ajuizado pela Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 28.233,63 (vinte e oito mil duzentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos). Requer o ressarcimento do valor pago e indenização em danos morais.

Inicialmente, oportuno registrar que a tese de que não consentiram com o valor pago pelo apelado e que não concordam com o valor, não foi objeto de tese na contestação, de modo que sua invocação via recursal é inadequada, por se tratar de inovação recursal. Portanto, não conheço desta parte do recurso.

Na contestação, confessam o atraso das parcelas da casa, por dificuldades financeiras, e que nunca tiveram a oportunidade de renegociar a dívida e, quanto aos danos morais, que não consta o motivo do dano moral, sua quantificação e inexiste pedido expresso.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes é incontroversa, assim como o inadimplemento, que é confesso; a prova de que a CEF ingressou com ação de execução contra o apelado e quitação da prestação do imóvel também o são, pelos documentos de id. 2242618.

Desta feita, a sentença se mantém pelos seus próprios argumentos, que são os seguintes:

“(...) observa-se que o autor pretende o ressarcimento dos valores relativos as prestações do imóvel sob matrícula no. 5489, CRI local, as quais competia os requeridos o pagamento.

A existência de relação jurídica entre as partes é ponto incontroverso, mesmo porque os próprios requeridos reconhecem que no ano de 2013, o Sr. Luiz Carlos Barbosa não conseguiu efetuar o pagamento das prestações do imóvel, e mesmo após seu falecimento os requeridos não efetuaram a quitação das parcelas.

Ainda, vê-se que a Caixa Econômica Federal, ingressou com ação de execução contra o autor, a qual tramitou perante a Justiça Federal desta Comarca, tendo o requerente efetuado a quitação das prestações do imóvel, conforme se vê pelo documento de Id. 22342618.

Desse modo, tendo o autor feito prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e não tendo a ré feito prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), inclusive no que diz respeito aos valores cobrados, a procedência do pedido de cobrança e medida que se impõe.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Desincumbindo-se o autor de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, deve-se julgar procedente o pedido de condenação da Administração em pagar pelos serviços de transporte escolar prestados, relativamente aos meses de novembro e dezembro de 2012. 2. Deve-se afastar o argumento do apelante de que o fato de o contrato não estar em vigência quando da celebração do termo aditivo, afastaria a obrigação de pagar pelos serviços prestados, uma vez que o Município demonstrou interesse em prorrogar os serviços, não podendo invocar tal vício para se eximir do pagamento, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, nos termos dos arts. 884 a 886 do CC/02, bem como violação à moralidade administrativa (art. 37 da CF/88). 3. Negar provimento ao recurso.” (TJMG. 8a Câmara Cível. Apelação no 1.0019.13.000650-5/001. Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, DJe: 28/04/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - As notas fiscais e o contrato de prestação de serviços firmado com o Município torna certa a obrigação da Administração Pública pelo respectivo pagamento; - Nos termos do art. 333 do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu incumbe a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito. - Havendo nos autos prova inequívoca da existência de negócio jurídico entre as partes e da prestação dos serviços, a procedência do pedido é medida que se impõe, mesmo porque o cumprimento da obrigação assumida consiste em dever moral e legal da Administração Pública.” (TJMG. 2a Câmara Cível. Apelação no 1.0352.13.003978-2/001. Rel. Des. Hilda Teixeira da Costa, DJe: 27/03/2015).

Dessa forma, imperioso é o reconhecimento de que não houve o pagamento das parcelas do financiamento do imóvel de matrícula 5480, CRI local.”.

Por fim, no que tange ao dano moral, não tenho conclusão diversa da adotada pelo magistrado sentenciante, no sentido de que o apelado teve suas contas correntes bloqueadas judicialmente na Justiça Federal e teve arcar com pagamento do financiamento dos apelantes.

Assim, não se trata de mero descumprimento contratual, eis que, conforme dito, a CEF ingressou com ação contra o apelado, que teve suas contas bloqueadas (situação muito mais gravosa que a inscrição ou protesto); notificados os apelantes não procuraram solucionar o problema ou enviar uma resposta ao apelado e ele teve arcar com o inadimplemento. Sem dúvida, recaem sobre o caso, além dos transtornos, sentimos de angustia, indignação, inconformismo.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS - "CONTRATO DE GAVETA" - VALIDADE ENTRE AS PARTES - VEÍCULO FINANCIADO - INADIMPLÊNCIA NAS PARCELAS RESTANTES DO FINANCIAMENTO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DO RÉU - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - DANOS MATERIAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR ASSUMIDAS PELO RÉU - OBRIGAÇÃO DO RÉU EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS DECORRENTES DA POSSE DO VEÍCULO E DOS TRIBUTOS INCIDENTES A PARTIR DO NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - ARBITRAMENTO DO VALOR. 1- O chamado "contrato de gaveta", que é aquele sem a intervenção do agente financeiro no negócio jurídico celebrado, é válido e apto a produzir efeitos jurídicos apenas entre as partes contratantes. 2- O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos. 3- No caso em que, a partir do descumprimento contratual por parte de um dos contratantes, ainda que em "contrato de gaveta", o nome do outro contratante é levado a protesto, recaindo sobre o mesmo as consequências negativas de ordem material e moral, aquele inadimplente é obrigado a indenizar esta pessoa prejudicada. 4- O valor da indenização a título de ressarcimento por danos morais deve ser arbitrado com senso de razoabilidade e proporcionalidade, de forma equitativa, na conformidade das circunstâncias, atendendo-se, assim, aos objetivos da reparação pelos danos efetivamente sofridos pela parte prejudicada, o grau da responsabilidade apurada em relação ao ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, a condição social e econômica dos envolvidos, sem caracterizar enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.” (TJ-MG - AC: 10105130273599001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019)

Não há pedido alternativo.

Deixo de majorar os honorários, ante a ausência de contrarrazões.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021